Tribunal: TJES
Processo: 5005263-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005263-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUPERLOTAÇÃO DE PRESÍDIO. PEDIDO DE CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NAS UNIDADES PRISIONAIS DE REGIME FECHADO DO COMPLEXO DE XURI (PENITENCIÁRIAS ESTADUAIS DE VILA VELHA 1, 2, 3 E 5). PRESOS EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS E DEGRADANTES. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. RESOLUÇÃO CORTE IDH 22/11/2018. SOBRE A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO/RJ. EFICÁCIA INTER PARTES. REMISSÃO FICTA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em que pese ser real a situação de superlotação nas referidas unidades prisionais, os requerimentos formulados pela Defensoria Pública não devem ser acolhidos, uma vez que o precedente do STJ citado pelo agravante, qual seja, o Recurso ordinário em
Habeas Corpus
nº 136.961/RJ, de relatoria do e. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, ocorrido em 15/06/2021, diz respeito apenas notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), objeto de inúmeras Inspeções que culminaram com a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), editada em 22/11/2018, produzindo eficácia apenas inter partes (não possuindo eficácia
erga omnes
), não beneficiando presos que estejam cumprindo pena em outros estabelecimentos prisionais.

2. A Resolução é clara ao estabelecer que, não é competente para influir na política criminal do Estado, mas tão somente na situação concreta, uma vez que o referido Instituto Penal foi objeto de complexo, exaustivo e particularizado estudo, que envolveu inúmeras inspeções realizadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, além do exercício do contraditório pela República Federativa do Brasil e da realização de diagnósticos técnicos.

3. Logo, a Resolução mencionada pela defesa é de aplicabilidade restrita. Precedentes do STJ.

4. Quanto ao pedido de remição ficta, de igual modo, não deve ser acolhido, uma vez que tal benefício somente foi reconhecido pelo STJ, por ocasião da Pandemia da Covid-19, quando os apenados estavam impossibilitados de trabalhar e/ou estudar, o que não é o caso dos Autos.

5. Ademais, segundo as Cortes Superiores, somente duas hipóteses de remição já foram admitidas. A primeira, prevista no artigo 126, §4º, da LEP e, a segunda, atinente à superlotação do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), por força de recomendação da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), não configurando o caso em apreço, qualquer delas.

6. Cumpre lembrar que, o benefício da remição, depende do real envolvimento pessoal do apenado, em seu progresso educativo e ressocializador. Precedente do STJ.

7. Importante mencionar também, como bem ressaltado na decisão agravada, apesar da superlotação carcerária verificada, não há indicações para que se considere, o cumprimento de pena nas unidades prisionais de regime fechado, do Complexo do Xuri (Penitenciárias Estaduais de Vila Velha 1, 2, 3 e 5), como cruel ou degradante, de forma a se admitir o reconhecimento da remição ficta por analogia ao caso mencionado.

8.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005263-89.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso em
agravo de execução
, interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da
decisão que indeferiu os pedidos de cômputo de pena em dobro e remição ficta, para todos os apenados que cumprem pena nas unidades prisionais de regime fechado do Complexo do Xuri
(Penitenciárias Estaduais de Vila Velha 1, 2, 3 e 5),
em decorrência da superlotação
.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública busca a reforma da aludida decisão, postulando a declaração de superlotação nas mencionadas unidades prisionais e, em decorrência, a determinação do cômputo da pena em dobro, do período total da pena cumprida até o momento da decisão e remição ficta.

Em que pese ser real a situação de superlotação nas referidas unidades prisionais, os requerimentos formulados pela Defensoria Pública não devem ser acolhidos, uma vez que o precedente do STJ citado pelo agravante, qual seja, o Recurso ordinário em
Habeas Corpus
nº 136.961/RJ, de relatoria do e. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, ocorrido em 15/06/2021, diz respeito apenas a notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), objeto de inúmeras Inspeções que culminaram com a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), editada em 22/11/2018,
produzindo eficácia
apenas inter partes (não possuindo eficácia
erga omnes
)
, não beneficiando presos que estejam cumprindo pena em outros estabelecimentos prisionais.

A Resolução é clara ao estabelecer que, não é competente para influir na política criminal do Estado, mas tão somente na situação concreta, uma vez que o referido Instituto Penal foi objeto de complexo, exaustivo e particularizado estudo, que envolveu inúmeras inspeções realizadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, além do exercício do contraditório pela República Federativa do Brasil e da realização de diagnósticos técnicos.

Logo, a Resolução mencionada pela defesa é de aplicabilidade restrita.

A esse respeito, cito dois recentes precedentes do
STJ
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. CÔMPUTO EM DOBRO PELA PENA CUMPRIDA NA PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE DOURADOS/MS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. DECISÕES ANTERIORES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EFICÁCIA INTERPARTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior já reconheceu, em relação ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, localizado no Rio de Janeiro, a possibilidade de cômputo em dobro do período de prisão em condições desumanas e degradantes, tendo em vista o disposto na Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), de 22/11/2018. O julgado da CIDH, porém, tem eficácia interpartes, não abrangendo automaticamente outros presídios brasileiros.2. Agravo regimental desprovido.
” (
STJ,
AgRg no HC n. 854.273/MS,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024
, destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PEDIDO DE CÔMPUTO EM DOBRO DE PERÍODO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE CUMPRIDO NA PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE DOURADOS/MS. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. RESOLUÇÃO CORTE IDH 28/11/2018 SOBRE A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO COMPLEXO DO CURADO. EFICÁCIA INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO. (...)
2. A despeito de existir julgado desta Corte (AgRg no RHC 136.961/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021) reconhecendo o direito ao cômputo em dobro do período de cumprimento da pena privativa de liberdade no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, em atenção a comando exarado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em Resolução de 22/11/2018, tal julgado possui eficácia apenas inter partes. 3. Esta Corte tem entendido que a Resolução da eg. Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 28/11/2018 reconheceu inadequado apenas o Complexo do Curado para a execução de penas, aos reeducandos que se encontram em situação degradante e desumana, determinando o cômputo, em dobro, de cada dia de pena privativa de liberdade lá cumprida. Em tal Resolução, não foi incluída a situação da Penitenciária Estadual de Dourados/MS. Precedentes em situações análogas: AgRg no HC n. 787.441/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no HC n. 706.114/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021; HC 752.326/CE, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT, DJe de 18/11/2022 (Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor Clodoaldo Pinto - CPPL II); HC 709.333/SC, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 08/05/2023 e HC 719.646/SC, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 18/05/2022 (Presídio Regional de Joinville); HC 738.767/RN, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 03/05/2022 (Presídio Estadual de Seridó); HC 709.652/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 18/03/2022 (Penitenciária de Franca/SP); AREsp 2.246.845/PA, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 11/04/2023 (Casas Penais de Santarém/PA); HC 715.126/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), DJe de 15/06/2022 e o HC 737.693/RS, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 29/04/2022 (Cadeia Pública de Porto Alegre). 4. Dessa forma, não há amparo jurisprudencial nem legal à concessão do cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido pelo paciente na Penitenciária Estadual de Dourados/MS. 5. Agravo regimental desprovido
”. (
STJ,
AgRg no HC n. 839.197/MS,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023
, destaquei).

Assim, na presente hipótese, não há que se falar em cômputo da pena em dobro, ante a ausência de amparo legal e jurisprudencial, porquanto não houve inspeção e resolução específica, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, sobre as condições das instalações nas penitenciárias do Complexo do Xuri.

Quanto ao pedido de remição ficta, de igual modo, não deve ser acolhido, uma vez que tal benefício somente foi reconhecido pelo STJ, por ocasião da Pandemia da Covid-19, quando os apenados estavam impossibilitados de trabalhar e/ou estudar, o que não é o caso dos Autos.

Ademais, segundo as Cortes Superiores, somente duas hipóteses de remição já foram admitidas. A primeira, prevista no artigo 126, §4º, da LEP e, a segunda, atinente à superlotação do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), por força de recomendação da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), não configurando o caso em apreço, qualquer delas.

Cumpre lembrar que, o benefício da remição, depende do real envolvimento pessoal do apenado, em seu progresso educativo e ressocializador.

Nesse sentido, também já pronunciou o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO FICTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. “O benefício da remição da pena pelo trabalho ou pelo estudo, consoante se denota do art. 126 da LEP, pressupõe que os reeducandos demonstrem a efetiva dedicação a trabalho ou estudo, com finalidade, portanto, produtiva ou educativa, dada a sua finalidade ressocializadora”. (AgRg no HC 434.636/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 6/6/2018).
2. Agravo regimental desprovido”. (STJ; AgRg no HC: 548931 SC 2019/0358414-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/02/2020, destaquei).

Importante mencionar também, como bem ressaltado na decisão agravada, apesar da superlotação carcerária verificada, não há indicações para que se considere, o cumprimento de pena nas unidades prisionais de regime fechado, do Complexo do Xuri (Penitenciárias Estaduais de Vila Velha 1, 2, 3 e 5), como cruel ou degradante, de forma a se admitir o reconhecimento da remição ficta por analogia ao caso mencionado.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.